Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-34.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001517-34.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLACIR ANTONIO MOCELLIN - CPF: 560.194.919-00 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (EMBARGANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (EMBARGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), OLACIR ANTONIO MOCELLIN - CPF: 560.194.919-00 (EMBARGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EMPRESA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – TOMBAMENTO EM PISTA DE ARROLAMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA TRANSPORTADORA, PELA SEGURADORA E PELO AUTOR/PASSAGEIRO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONEXÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA CULPA, NEXO CAUSAL QUE PROVOCARAM A INTERNAÇÃO DA ESPOSA E FILHO E DA PRÓPRIA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR LONGO PERÍODO DAS VÍTIMAS – DANO MORAL “IN RE IPSA” – FIXAÇÃO EM VALORES NÃO RAZOÁVEIS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORS FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ QUE HAJA O PAGAMENTO DO PASSIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO INTERPOSTO POR OLACIR ANTONIO MOCELLIN PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo acidente automobilístico envolvendo empresa prestadora de serviços de transportes de passageiros, é imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva pelos danos causados, mormente quando não há qualquer sinal de caso fortuito, ficando, inclusive, comprovado o ato ilícito decorrente de falha humana, consistente em tráfego do veículo em velocidade incompatível com a via. Em caso de acidente, resultando danos e a necessidade de internação em hospital para longo tratamento, ultrapassados os critérios referente à culpa em razão da conduta ilícita, mostra-se indiscutível a viabilidade da condenação por indenização à título de danos morais, caracterizando o dano moral “in re ipsa”. “(...) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a suspensão dos juros de mora para as empresas em fase de liquidação extrajudicial até o pagamento integral do passivo, devendo permanecer apenas a incidência da correção monetária”. ((N.U 0002071-74.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) É incontestável a viabilidade da majoração da verba referente à indenização por danos morais, quando ela não satisfaz aos critérios pedagógicos da condenação, e também não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR OLACIR ANTONIO E DESPROVEU O APELO DE VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO
, nos termos do voto do relator do Recurso de Apelação Cível n.
0001517-34.2014.8.11.0045
.

Em síntese, o Embargante alega que houve omissão, eis que não foi justificada a majoração da indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argumenta que a indenização por dano moral reflexo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) já é elevada para indenização e que esta modalidade de dano moral é excepcional, oriundo de extrema gravidade sofrida pela vítima do evento, como, por exemplo, morte ou invalidez permanente, o que não é o caso dos autos.

Requer o acolhimento dos Embargos, a fim de suprir o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR OLACIR ANTONIO E DESPROVEU O APELO DE VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO
, nos termos do voto do relator do Recurso de Apelação Cível n.
0001517-34.2014.8.11.0045,
sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EMPRESA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – TOMBAMENTO EM PISTA DE ARROLAMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA EMPRESA TRANSPORTADORA, PELA SEGURADORA E PELO AUTOR/PASSAGEIRO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONEXÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA CULPA, NEXO CAUSAL QUE PROVOCARAM A INTERNAÇÃO DA ESPOSA E FILHO E DA PRÓPRIA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR LONGO PERÍODO DAS VÍTIMAS – DANO MORAL “IN RE IPSA” – FIXAÇÃO EM VALORES NÃO RAZOÁVEIS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORS FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA ATÉ QUE HAJA O PAGAMENTO DO PASSIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO INTERPOSTO POR OLACIR ANTONIO MOCELLIN PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO. Em havendo acidente automobilístico envolvendo empresa prestadora de serviços de transportes de passageiros, é imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva pelos danos causados, mormente quando não há qualquer sinal de caso fortuito, ficando, inclusive, comprovado o ato ilícito decorrente de falha humana, consistente em tráfego do veículo em velocidade incompatível com a via. Em caso de acidente, resultando danos e a necessidade de internação em hospital para longo tratamento, ultrapassados os critérios referente à culpa em razão da conduta ilícita, mostra-se indiscutível a viabilidade da condenação por indenização à título de danos morais, caracterizando o dano moral “in re ipsa”. “(...) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a suspensão dos juros de mora para as empresas em fase de liquidação extrajudicial até o pagamento integral do passivo, devendo permanecer apenas a incidência da correção monetária”. ((N.U 0002071-74.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) É incontestável a viabilidade da majoração da verba referente à indenização por danos morais, quando ela não satisfaz aos critérios pedagógicos da condenação, e também não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...) No que se refere ao pedido de majoração, tenho que ele comporta o provimento desejado.

Os autos revelam que o acidente ocorreu no interior de veículo de transporte, em viagem interestadual, com o tombamento de ônibus em pista de rolamento, acarretando lesões na esposa e no filho do Autor/Apelante, de modo que foi necessária a internação em hospital durante quase 04 (quatro) meses.

A sentença destacou especificamente estes fatos:

“(...) Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que, devido à ultimação do acidente de trânsito, a esposa e o filho do requerente permaneceram na cidade de Dourados/MS, na companhia do autor, para cuidados médicos, por longo período de tempo e que a esposa do autor experimentou sequelas físicas. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo, devido à ausência de oposição/resistência detalhada (...)”. (ID. Num. 8319846 – pág. 4)

Assim, em razão do ato ilícito, e decorrente da responsabilidade objetiva imposta ao transportador de pessoas em veículo interestadual, impõe-se reconhecer o dever indenizatório, cabendo ao Estado-Juiz sopesar as circunstâncias fáticas e legais, a fim de arbitrar o valor dos danos morais sofridos.

A própria sentença reconheceu a dor, sofrimento, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar do autor, em razão dos danos experimentados pela sua esposa e filho, todavia, em razão das circunstâncias, não há como não reconhecer a potencialidade de tal sofrimento, de modo a impor a majoração dos valores, a fim de que o caráter pedagógico da condenação se estabeleça, ou seja, visando a não reiteração da conduta tida como ilícita, bem como que haja uma reparação dos danos causados, e ao mesmo tempo, que não haja enriquecimento indevido da parte que é indenizada.

Saliente-se que o dano moral decorrente de acidente é presumido, pois, quando especificamente causa sequelas, e decorrente de ato ilícito, descabe demonstração concreta de prejuízo.

Diante disso, considero que a indenização por dano moral deve ser majorada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando-se o caráter pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (ID. Num. 18548007 – págs. 2 e 3)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, de modo que considero plausível o acórdão no que diz respeito à majoração da verba indenizatória.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020